Tribunal: STF
Processo: ARE 1323542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA. ARTS. 254 e 255 DO CPPM. REQUISITOS. PRESENÇA INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
    Presentes os requisitos dos arts. 254, 255, alíneas 'b', 'd' e 'e', e do art. 271, todos do CPPM, e demonstrado que o militar se evadiu novamente da Organização Militar, após a concessão de liberdade provisória condicionada, o Termo de Deserção não se mostra suficiente para garantir a efetividade da instrução processual e do processo penal, assim, a decretação da prisão provisória do desertor é medida que se impõe.
    Não aplicação do art. 4º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, que orienta sobre a excepcionalidade das ordens de prisão durante a pandemia da COVID-19, haja vista tratar-se de uma recomendação do CNJ, que além de não possuir força coercitiva, deve ser aplicada analisando o caso concreto, o que não se verificou nos presentes autos.
    Recurso provido. Decisão unânime." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LXI, LXV e LXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "É cediço que a prisão cautelar é medida excepcional, que só deve ser utilizada diante de extrema necessidade, de forma que a sua decretação deve observar a máxima cautela nessa fase processual.
    Nesse sentido, o art. 254 do CPPM assevera que a prisão preventiva pode ser decretada pelo magistrado, a requerimento do MPM, em qualquer fase do processo, desde que se façam presentes a prova do fato delituoso e os indícios suficientes de autoria.
    Prosseguindo, dispõe o art. 255 do CPPM que, além dos requisitos do art. 254, a segregação cautelar deve se fundar em um dos seguintes casos: a) garantia da ordem pública; b) conveniência da instrução criminal; c) periculosidade do Indiciado ou Acusado; d) segurança da aplicação da lei penal militar; e e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do Acusado.
    Assim, analisando a presente quaestio, observa-se que o desertor, após ter sido posto em liberdade, sob a condição de comparecer a todos os atos da instrução provisória de deserção e do eventual processo penal militar, não levou a sério essa determinação judicial e se evadiu outra vez da OM, desde o dia em que lhe foi concedida a sua liberdade, demonstrando total desprezo pela Justiça e pela Instituição Militar e frustrando a realização da Inspeção de Saúde, bem como o ato de reinclusão às fileiras da Marinha.
    Não obstante esse fato, o Juízo a quo, ao revogar a liberdade provisória concedida ao desertor, não decretou a consequente prisão preventiva, acreditando que bastaria o Termo de Deserção para a segregação do trânsfuga, e que o decreto de prisão, nesse momento, seria uma medida desproporcional, ainda mais considerando a atual pandemia da COVID-19.
    Contudo, não nos parece acertado o decisum a quo, pois o militar, com sua atitude, deixou claro que não está disposto a comparecer, sobretudo, aos procedimentos da fase pré-processual. Assim, no intuito de dar continuidade à fase inquisitorial e visando manter a autoridade, a credibilidade e a efetividade das decisões desta Justiça Castrense, revela-se necessária a decretação da prisão preventiva do trânsfuga.
    Ademais, o fato de o País estar assolado por uma pandemia, não autoriza ninguém, muito menos o acusado, a praticar crimes, de maneira que deve ser preso para ter condições de responder por sua conduta delitiva, já que ele próprio demonstrou que, se ficar em liberdade, o processo a que responde não tramitará.
    Isso porque, apesar de ter sido beneficiado com a liberdade provisória, o desertor descumpriu as condições estabelecidas e tornou a se evadir do quartel, ignorando o chamamento administrativo e impedindo a realização da Inspeção de Saúde, necessária para o ato de reinclusão, que é requisito fundamental para a deflagração da Ação Penal no crime de deserção.
    Destarte, tal conduta revela-se grave, afeta a conveniência da instrução criminal e traz prejuízos para aplicação da lei penal militar - eis que sem a prisão, a inspeção de saúde, por exemplo, não poderá ser realizada -, além de demonstrar descaso do ex-soldado com os valores e os princípios juridicamente tutelados.
    Dessa forma, não resta outra medida, senão a decretação da prisão preventiva do trânsfuga, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores insculpidos nos arts. 254 e 255, alíneas 'b', 'd' e 'e', do CPPM, quais sejam: conveniência da instrução criminal, segurança da aplicação da lei penal militar e exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
    Além do mais, dispõe o art. 271 do CPPM:
    (...)
    Ora, no caso em exame, surgiu esse motivo superveniente quando o trânsfuga se comprometeu, perante o Juízo de origem, a comparecer a todos os atos do processo, em troca de sua liberdade, e não compareceu.
    Aliás, pelo que se apurou, ele não foi sequer capaz de cumprir com as obrigações minimamente exigíveis para alguém em sua situação, como se apresentar ao quartel e comparecer à inspeção de saúde.
    Cabe lembrar que nesse tipo de crime, a Lei Adjetiva Castrense autoriza a custódia cautelar do infrator por até 60 (sessenta) dias, na forma do estabelecido pelo art. 453 do CPPM, que dispõe: 
    (...)
    Entretanto, conforme se percebe no caso dos autos, o desertor só permaneceu preso por três dias, justamente porque se comprometeu, em troca de sua liberdade, a comparecer aos atos necessários para instruir a IPD. Porém, como se verificou, ele descumpriu a promessa feita perante o Juízo de origem.
    (...)
    Assim, diante da quebra das condições estabelecidas na Decisão, que concedeu a liberdade provisória, e presentes os requisitos constantes no art. 254 e no art. 255, ambos do CPPM, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente